Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710614-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA RAMOS MAHLER GOMIDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATA RAMOS MAHLER GOMIDE. O recorrido ofereceu contrarrazões.. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso, deixando, entretanto, de comprovar o recolhimento do preparo. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o Recurso Inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator